Tribunal: TJMT
Processo: 1032194-19.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032194-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCIA APARECIDA CARDOSO - CPF: 040.418.041-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS ALBERTO CLARO - CPF: 044.068.011-54 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpu
s impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos da Ação Penal nº 1014730-56.2024.8.11.0040
, pela
prática, em tese, dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, CP), supressão de documento (art. 305, CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP), dano emocional (art. 147-B, CP) e vias de fato (art. 21, Dec. Lei nº 3.688/41), co
ntra a
companheira
e o

filho d
o casal
. A defesa pleiteia a liberdade processual do paciente ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, argumentando inexistência de pressupostos para a custódia cautelar e destacando condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar; e
(
ii
) avaliar a suficiência e pertinência de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva visa garantir a ordem pública, especialmente em casos de violência doméstica, em que há risco concreto de reiteração delitiva e ameaça à integridade física e emocional da vítima.

4.
A decisão constritiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que indicam a gravidade dos fatos, incluindo as agressões físicas cometidas com objeto perfurante (espeto de churrasco) e ameaças de morte à vítima, bem como violência psicológica continuada e proibição de contato com familiares.

5.
O histórico de reiteração delitiva, com registro de ameaças anteriores contra a mesma vítima em procedimento contemporâneo, reforça o
periculum
libertatis

e a inadequação de medidas ca
utelares a
lternativas.

6.
O depoimento da vítima, que manifestou temor por sua segurança e de seus filhos, corrobora a imprescindibilidade da prisão preventiva para a proteção da vítima e a preservação da ordem pública.

7. O
art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva em casos de violência doméstica, especialmente para assegurar a eficácia de medidas protetivas de urgência
, não ocorrendo violação ao princípio da homogeneidade.

8.
Condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, profissão lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o risco concreto de reiteração delitiva, conforme precedentes do STJ e deste tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva em casos de violência doméstica é legítima para resguardar a integridade física e emocional da vítima, quando há risco concreto de reiteração delitiva.

2.
A gravidade concreta dos fatos e o histórico de violência reiterada justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando configurado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312 e art. 313, III; CP, art. 129, §13, art. 305, art. 163, parágrafo único, I, e art. 147-B; Dec. Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 46.362/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 3.6.2014; STJ,
AgRg
no RHC nº 163.925/MA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 20.6.2022; STJ,
AgRg
no HC nº 761.275, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 24.4.2023; TJMT, HC nº 1019723-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Habeas
c
orpus
impetrado em favor de
JO
ÃO C
ARLOS ALBERTO CLARO
contra
ato comissivo do Juízo
da

2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
que
,
nos autos d
a Ação Penal

nº
1014730-56.2024.8.11.0040,

converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo
cometimento, em tese, de
lesão corporal
praticada contra a mulher [por razões da condição do sexo feminino],
supressão de documento, dano qualificado e dano emocional
em desfavor d
e
Márcia Aparecida Cardoso

–

art.
129, §13
,
art. 305, art. 163, parágrafo único, I, e
art. 14
7-B, todos do
CP
-; bem como vias de fato, supressão de documento e dano qualificado contra J
oão Alberto Cardoso Claro - art. 21 do Dec. Lei 3.688/41
e os
arts
. 305 e

163, parágrafo
único, I,
ambos do CP -
(Excerto da denúncia -
Ação Penal nº 1014730-56.2024.8.11.0040 - ID 173845073).

O
impetrante sustenta que: 1)

inexistem os
pressupostos da custódia preventiva
;

2
)
o paciente possui bons antecedentes, exerce profissão lícita
como pedreiro
e tem endereço certo no distrito da culpa
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer

a outorga de l
iberdade processual ao paciente
sem fiança
ou
, subsidiariamente
,

a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas

(
ID
2
51865177
), com documentos (
ID

2
51865177
).

O pedido liminar foi indeferido (ID 25
2181687
).

O
j
uízo singular prestou informações (ID 25
4262716
).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer pela denegação da ordem (
Jorge da Costa Lana
,
P
rocurador de Justiça – ID 25
4692680
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus,
conheço do
writ.

Na audiência de custódia
,
realizada em 1
6
.10.2024, o juízo singular converteu a prisão em flagrante
do paciente

em preventiva
, sob a seguinte fundamentação:

“
[...].

Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial. Portanto, como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o(a/s)
flagranteado
(a/s) teria(m) perpetrado o(s) delito(s) pormenorizado(s) nos autos.

Assim, diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti).

No que tange ao periculum
libertatis
, a segregação do(a/s)
flagranteado
(a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que, embora o flagrado(a/s) seja tecnicamente primário, as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum
libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Nesse sentido, sua respectiva periculosidade resta demonstrada quando analisada a ficha de antecedentes do acusado, demonstra a existência do histórico de violência no âmbito da convivência familiar, uma vez que o réu em junho do corrente ano, fora preso em flagrante nos autos de n. 1007314- 37.2024.8.11.0040, por fatos similares ao descortinado no presente feito, inclus
ive
em desfavor da mesma vítima, o que condiz a predileção à vida criminosa na hipótese de soltura
.

Vale mencionar, inclusive, que o delito,
em tese, praticado pelo investigado ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Assim, em observância ao modus operandi do(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(
ão
) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária
a
sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s).

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública. [...].

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC Nº 276.241/PE
).
[
...]
.

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação
encontra-se
justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos
criminosos.[
...]
.

Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO CARLOS ALBERTO CLARO, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da
prisão. [...]
.”
(
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de
Direito
–
Incidente Processual nº 1014366-84.2024.8.11.0040,
ID 251865180
– grifo nosso
).

O Ministério Público ofertou denúncia em face do paciente

JOÃO CARLOS ALBERTO CLARO
como
incurso nas sanções previstas nos
arts
. 129, § 13, do CP (fato 1
- lesão corporal qualificada
), art. 305 do CP (fato 3
- supressão de documento
), art. 163, parágrafo único, I, do CP (fato 4
– dano qualificado
) e art. 147-B do CP (fato 5
– dano
em
o
cional
), todos na forma do art. 69 do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, em desfavor da vítima MÁRCIA APARECIDA CARDOSO; bem como, nas sanções do art. 21 do Dec. Lei 3.688/41 (fato 2
– vias de fato
), art. 305 do CP (fato 3
- supressão de documento
), art. 163, parágrafo único, I, do CP (fato 4
– dano qualificado
), todos na forma do art. 69 do CP, perpetrados em desfavor da vítima
de 15 anos,

seu filho,
JOÃO ALBERTO CARDOSO CLARO
(
Ação Penal nº 1014730-56.2024.8.11.0040
- ID 173845073
).

O ju
í
z
o
singular recebeu a
inicial acusatória
em
1
º
.11.2024

(Ação Penal nº 1014730-56.2024.8.11.0040 -
ID
174274455)
e o paciente foi citado
,

em 6.11.2024
, estando representado pela Defensoria Pública.

Pois bem.

A decisão constritiva
encontra-
se fundamentada
na garantia da ordem pública e necessidade de se resguardar a integridade física da vítima
,

Márcia Aparecida Cardoso
,
tendo em vista que o

paciente a
teria

agredido
fisicamente
com um espeto de churrasco nas costas e
na
cabeça, sob
ameaças
de morte,
bem como
contra o
seu
filho [João Alberto
Cardoso Claro
]
, o qual
tentou defendê-la.

Além disso,

há
registro de
reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui histórico de violência doméstica contra
a mesma
vítima.

A prisão preventiva pode e deve
visar
à proteção

da
vítima de violência doméstica, co
nsiderando a
forma de execução do crime e

o “
efetivo risco de reiteração delitiva
” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Portanto, estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Por sua vez, não há violação a
o princípio da homogeneidade
, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – “
prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência”

(STJ, RHC n. 46.362/MS - Relatora Min. Laurita Vaz – 3.6.2014)
, como ocorre na hipótese
.

Quanto aos
predicados pessoais não
justificam
,
por si sós,
a revogação da custódia preventiva ou mesmo a
concessão
de liberdade processual (STJ,
AgRg
no RHC 163925/
MA – Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 20.6.2022).

A
esse respeito
, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)
.

No que tange às

medidas cautelares alternativas,
o paciente
estaria ameaçando
psicologicamente à
vítima
por
longo período
[
chamando-a de
“
puta
”
,
“
vagabunda
”
]
,

além de
forçá-la
a ter relações sexuais
e

a

proibi
-la
de frequentar lugares
de sua escolha
,
inclusive
de
visitar familiares.

Destaca-
se, que

o paciente tem registro anterior
c
ontemporâne
o
,
por ameaça [
PJe

1007314- 37.2024.8.11.0040
-
junho de 2024
] contra

a mesma companheira, a corroborar
pela impertinência
das medidas alternativas.

Não bastasse
,
a vítima Márcia Aparecida Cardoso,
em depoimento à
autoridade policial
para apuração dos fatos noticiados nestes
autos,

manifestou
temor por sua segurança e de seus filhos
,
solicit
ando
medidas
prot
e
tivas.

Assim sendo
, as circunstâncias concretas denotam “a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima”
e de seus
dependente
s
(STJ,
AgRg
no HC nº 761.275 - Min. João Batista Moreira - Desembargador convocado do TRF1 - 24.4.2023)
e, por conseguinte, a
impertinência
das medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM

vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024